Tribunal: TJDFT
Processo: 0760793-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO NÃO FAVORÁVEL PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. A tese, todavia, foi superada pela recente Lei no 14.454/2022 que, em evidente reação legislativa, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar desde que exista comprovação da eficácia ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, que sejam aprovadas também para seus nacionais.

3. Se a Nota Técnica do Natjus se posiciona de forma não favorável à demanda e considera que o caso da paciente não se encontra claramente elencado nas indicações do tratamento requerido, conforme resolução do Conselho Federal de Medicina e que as evidências científicas disponíveis sobre o tratamento pleiteado para o tratamento de úlceras venosas crônicas são de baixa qualidade sendo necessários estudos futuros de alta qualidade para comprovar a eficácia na cicatrização dessas lesões a longo prazo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.